Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.INDULTO REQUERIDO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante da existência de lacuna no Decreto Presidencial, o qual não contemplou a concessão de indulto às contravenções penais, correta a decisão que aplicou a interpretação mais benéfica ao réu (analogia in bonam partem).

2. A adoção de tratamento mais gravoso ao condenado por contravenção penal representa violação ao princípio da proporcionalidade.

3. Recuso conhecido e desprovido.